Tribunal: TJDFT
Processo: 0746348-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746348-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: AURELIO NOGUEIRA ALVES D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno (Id 66720665) interposto por BANCO PAN S.A., em face da decisão que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento (Id 65807879). Foi apresentada petição (Id 68265560) requerendo a substituição processual do BANCO PAN S.A. pela ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS como parte autora da ação. Entretanto, observa-se da análise dos autos de origem, processo n. 0714000-77.2023.8.07.0004, que não houve pedido de habilitação, dessa forma, faz-se necessário esclarecimentos da parte autora a respeito da substituição processual. Defiro prazo de 05 (cinco) dias, para que a parte agravante apresente esclarecimentos a respeito da substituição processual no juízo de origem. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital